Tribunal: TJPA
Processo: 0811969-28.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811969-28.2019.8.14.0040

APELANTE: LIDIANE PEREIRA DA SILVA, EDNE PEREIRA DE MORAIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM SINALIZAR LOMBADA NA RUA OCASIONOU ACIDENTE DE MOTO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALID
ADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA/OMISSÃO DO ESTADO.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. FACULDADE DO JUIZ AUTORIZADA PELO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI
APELAÇÃO CONHECID
A e JULGADA IMPROCEDENTE.

1-

Autores alegam que trafegavam pela via pública de moto quando sofreram acidente em uma lombada não sinalizada, razão pela qual ingressaram com a presente ação requerendo danos morais e materiais.

2-

Juízo de primeiro grau julgou improcedente pela falta de nexo de causalidade entre o dano e o local do suposto acidente.

3-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, Juízo facultou a indicação de provas após a contestação que não foi atendida na réplica. O CPC autoriza julgamento antecipado pelo Juiz caso entenda pela desnecessidade de produção de novas provas.

4-

Sentença mantida por não haver comprovação de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato/omissão administrativo executado pelo Poder Público. Não há fotografias, boletim de ocorrência ou qualquer comprovação de que o acidente ocorreu na lombada descrita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação

da

Comarca de Parauapebas.
ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, movido por LIDIANE PEREIRA DA SILVA e OUTRO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a ação de Indenização de Danos Morais e Materiais movida em desfavor do Município de Parauapebas.

Na petição inicial as autoras aduziram que no dia 04.08.2009 sofreram um acidente de moto no Bairro da Liberdade, em Parauapebas, por não terem visualizado uma lombada na rua. Ingressaram com a presente ação para arbitramento de danos morais e materiais.

O Município apresentou contestação requerendo a improcedência da ação.

Na sentença de primeiro grau o Juiz entendeu que não há qualquer prova do nexo de causalidade, julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Em recurso de apelação a Requerida afirma que houve cerceamento de defesa pois o Juízo não instruiu o processo, não prolatou despacho saneador e não realizou audiência de instrução. Requer a anulação da sentença de primeiro grau e seu retorno para abertura da instrução processual.

Houve apresentação de contrarrazões a apelação requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e IMPROCEDENCIA, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

O recurso tem por finalidade anular a decisão alegando cerceamento de defesa por ausência de instrução processual, razões não acolhidas para manter a sentença de primeiro grau, conforme motivos que passo a expor.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente verifico que o Juiz de primeiro grau proferiu despacho oportunizando a produção de provas após o oferecimento da contestação, e na ocasião o patrono da parte autora apresentou petição com três linhas, sem mencionar qualquer necessidade de produção de provas, conforme transcrevo:

“
MM JUIZ,

A PARTE AUTORA VEM DIZER EM RÉPLICA QUE AS ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO NÃO DEVEM PROSPERAR, PUGNANDO, ASSIM, PELA PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO VEICULADO NA INICIAL.

PEDE DEFERIMENTO”

Transcrevo o despacho do Juíz:

“Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo legal apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).”

Dessa forma, observo que o Juiz de primeiro grau julgou antecipadamente a lide após observar a ausência de interesse da parte em produzir mais provas. Acrescento que a decisão do Juiz não esta relacionada a vontade da parte, de qualquer forma, se o Juiz entendesse que o processo estava suficientemente instruído e com provas para formar seu convencimento motivado poderia ter julgado antecipadamente.

Não verifico ainda qualquer prejuízo -
pas de nullité sans grief-
com o julgamento antecipado da lide e sim uma desídia da própria parte em seu interesse de produção de prova.

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de

direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em

audiência;

Portanto, havia farta prova documental nos autos, e o Juíz agiu dentro de suas faculdades, sob o manto da lei processual, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta a dispositivo literal de lei que justifique a anulação de sua decisão.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a) ato; b) dano; c)
nexo causal.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (
fault du service
), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil).

Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo
.”

Há grande divergência nos julgados pelo país se a responsabilidade do estado seria objetiva ou subjetiva por omissão, no entanto, a teoria aplicada para julgamento não influencia neste caso, tendo em vista que o
nexo causal
e o
dano
são pressupostos de ambas as teorias.

No caso em análise, restam dúvidas que os fatos relatados realmente ocorreram da forma descrita na petição inicial, eis que não existe um Boletim de Ocorrência e não existem fotos do local do acidente. As fotos juntadas não demonstram que houve um acidente naquele local exato, que se deu em razão de má sinalização da lombada descrita.

No relato dos fatos não há qualquer testemunha que ateste ter visto o acidente, além do que não foi especificada a prova no momento oportunizado pelo magistrado. Assim, as provas juntadas aos autos atestam que de fato existe um dano, mas não especificam que o dano foi oriundo de um acidente na lombada indicada.

A jurisprudência nacional também se mostra favorável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, para a caracterização da responsabilidade do Estado:

TJ-SC, Apelação Cível, AC 20090720856/ 17/07/2013. EMENTA. AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A ATIDADE ESTATAL.
Sem evidência ou comprovação da relação causal entre a conduta do ente público e o dano experimentado pela vítima, decorrente do acidente de transito em rodovia em obras, inexistem os pressupostos que ensejam a responsabilidade civil.
(ação ou omissão, dano e nexo de causalidade).

TJ- DF.2016.0110420103/ 0017698-37.2016.8.07.0018. EMENTA. DANO CAUSADO A VEICULO APREEENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do Estado assegura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo de culpa, bastando para tanto restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos. 2.
O nexo causal constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade civil. É o vinculo entre a conduta e o resultado. Constitui o segundo pressuposto da responsabilidade civil, ou seja, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.
(...) 28/06/2017.

TJ-RS: AC 70066896853. 27/07/2016. INDEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE ATIVIDADE ESTATAL E O DANO.

Nesse sentido julgamento desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA PELA AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO MATERIAL SOFRIDO E A CONDUTA DO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE.

1- Autora teve ser veículo rebocado/guinchado pela Requerida por estacionar em local proibido. Alega que neste ato houve danos no para-choque, razão pela qual ingressou com a presente ação.

2- Juízo de primeiro grau condenou ao pagamento de danos materiais no valor referente a R$ 1.211,29 (mil duzentos e onze reais e vinte e nove centavos), conforme orçamento juntado aos autos.

3- Sentença reformada por não haver comprovação de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato administrativo executado pelo Poder Público.

(2019.05242717-21, 211.090, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

Transcrevo trecho do festejado parecer ministerial de segundo grau pugnando pela manutenção da sentença:

“Portanto, tendo em vista que não há nos autos provas suficientes que corroborem e fundamentem a versão apresentada pela Sra. Lidiane Pereira da Silva e o Sr. Edne Pereira de Morais, não há que se falar em responsabilidade sem comprovação do nexo de causalidade.

Assim, ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, se PRONUNCIA PRELIMINARMENTE pelo CONHECIMENTO e no mérito pelo IMPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, para que seja mantida in totum a decisão do Juízo de 1º grau, conforme alhures demonstrado, ciente o Parquet.”

Dessa forma, coadunando com o entendimento ministerial,

não resta evidente a responsabilidade civil do Estado, estando ausente de comprovação o nexo de causalidade, não havendo obrigação de pagar, por atos causados por seus agentes ou por sua omissão de dever de agir.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença proferida ante a ausência de comprovação de nexo causal, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada. Fixo os honorários advocatícios no mínimo legal, dispensando seu pagamento e eventuais custas em razão da gratuidade deferida.
Servirá como cópia digitada de mandado. É como voto.

É como voto.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021